Tribunal: TJBA
Processo: 8001447-87.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001447-87.2019.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA, ANTONIO RENATO SAMPAIO MENDONCA, BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, ELIAS ABRAO CHEHADE FILHO, FERNANDO BRANDAO FILHO, GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO, JAMIL CABUS NETO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, MARIA ANTONIETA SANTOS LOPES

APELADO: DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO e outros

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO, GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO, ELIAS ABRAO CHEHADE FILHO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, ANTONIO RENATO SAMPAIO MENDONCA, MARIA ANTONIETA SANTOS LOPES, BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, FERNANDO BRANDAO FILHO, ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- A inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação da existência de relação contratual válida ou de débito legítimo, caracteriza negativação indevida e gera o dever de indenizar.

2- A inexistência de contrato nos autos e a insuficiência probatória dos canhotos apresentados pela ré afastam qualquer presunção de legalidade da cobrança.

3- O dano moral, nos casos de inscrição irregular em cadastros restritivos, é presumido e deve ser fixado em valor proporcional à gravidade da conduta e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Majorada a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001447-87.2019.8.05.0006
, em que figuram como apelante
VALDEMIR SOUZA SANTOS e outros
e como apelada
DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.